Tribunal: CARF
Processo: 10073.002614/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.002614/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
CLEA MUNIZ DA SILVA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002614/2008-91
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002614/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 15/09/2008, a Notificação
de Lançamento de fls. 05/07v, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, que resultou em crédito total apurado de R$
14.563,14, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
7.149,31
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
5.361,98
Juros de Mora - calculados até 30/09/2008
2.051,85
Total do crédito tributário apurado
14.563,14
Motivou o lançamento de ofício (fls. 06/06v):
a) a dedução indevida a título de despesas médicas, no valor total de R$ 13.040,00, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a dedução; e,
b) a omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor total de R$ 12.957,49, recebidos das seguintes
fontes pagadoras:
- Geap Fundação de Seguridade Social, no valor de R$ 6.158,17; e,
- Volta Redonda Prefeitura, no valor de R$ 6.799,32.
Cientificado do lançamento em 25/09/2008 (fls. 14/15), o contribuinte apresentou em
15/10/2008, a impugnação de fls. 01/02, na qual, em síntese afirma que ratifica os dados
informados em sua declaração, ou seja, os nomes dos beneficiários e valores pagos aos
respectivos profissionais por serviços prestados e também ao plano de saúde.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Em 04/05/2009, por meio da petição de fls. 20, o contribuinte apresentou os
documentos de fls. 26/51, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, para fins de
comprovação de sua argumentação defendida na impugnação apresentada.
Por meio do Despacho no 128/2010, da 6a Turma de Julgamento de Juiz de Fora (fls.
54/55), o processo retornou em diligência a fim de que fosse requerido ao impugnante
elementos adicionais relativos às despesas médicas glosadas referentes aos profissionais
Débora Moreira da Silva, Francisco Hidalgo Ruis, Michelle Neves Monteiro Garcia e a
Unimed Volta Redonda, para que o relator do processo pudesse formar juízo sobre o
direito alegado.
Como resultado da diligência foram juntados ao processo os documentos de fls. 59/65.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002614/2008-91

Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa das despesas médicas declaradas quando os
documentos comprobatórios apresentados não se revestirem das
formalidades legais e/ou quando houver necessidade de elementos
adicionais para a formação da convicção de sua ocorrência, além dos
recibos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2012 (e-fls. 106),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 24/01/2013 (e-fls. 107), alegando
apenas que não conseguiu, por causas particulares, apresentar junto à impugnação os
documentos comprobatórios de suas despesas médicas. Apresenta documentos novos (e-fls. 117
e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se de novos documentos, as saber: recibos (e-fl. 117/120), tabela de
saques explicativa e extrato bancário (e-fls. 121/134) e Declaração da Unimed Volta Redonda (e-
fls. 135/138)). Embora não terem sido apresentados em sede impugnatória, pode-se considerar
sua preclusão relativizada, podendo ser apreciados para formação da convicção decisória da
presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado, uma vez servirem para
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória.
Comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir presentes nos
seguintes excertos da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos
necessários (ora grifado, quando não o foi no original)
Voto
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002614/2008-91

...
O contribuinte discorda parcialmente da revisão de sua declaração, não se manifestando
e/ou juntando qualquer documento relativo a omissão de rendimentos ...
...
Despesas médicas.
Verifica-se que o contribuinte, na fase de defesa, trouxe aos autos documentos com a
finalidade de comprovar os pagamentos das despesas médicas glosadas (fls. 26/29).
...
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que trata
do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002614/2008-91

Os recibos apresentados junto à impugnação, relativos aos profissionais Débora Moreira
da Silva, cirurgiã-dentista, no valor de R$ 2.130,00, Francisco Hidalgo Ruis, médico, no
valor de R$ 2.210,00, Michelle Neves Monteiro Garcia, cirurgiã-dentista, no valor de
R$ 2.580,00 e Unimed Volta Redonda, no valor de R$ 6.120,00, não foram suficientes
para formação da convicção do julgador sobre a regularidade da dedução pleiteada, pelo
que retornaram os autos em diligência fiscal, à vista dos fatos destacados no Despacho
de fls. 54/55, de serem os valores das despesas médicas elevados e de não constarem
dos recibos de Débora Moreira da Silva, Francisco Hidalgo Ruis e Michelle Neves
Monteiro Garcia, a identificação do beneficiário dos serviços prestados, o endereço
onde foram prestados os serviços, o registro de habilitação do profissional no Conselho
Regional de Classe e a especificação do serviço prestado e do recibo da Unimed Volta
Redonda, não constar a discriminação dos beneficiários do plano de saúde,
levando-se em conta ainda o disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, o qual
determina que “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
E os documentos que poderiam fazer prova seriam, por exemplo, extratos bancários
contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e valores,
ou pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo exames e
radiografias, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação.
...
A resposta do contribuinte à diligência efetuada, no tocante aos elementos adicionais
para comprovação das despesas médicas, continuou não sendo suficiente para a
formação da convicção deste julgador sobre a regularidade das deduções pleiteadas.
Limitou-se o interessado a apresentar declarações dos profissionais Débora Moreira da
Silva, Francisco Hidalgo Ruis e Michelle Neves Monteiro Garcia corrigindo as
irregularidades apontadas nos recibos e informando que os pagamentos foram feitos
“em moeda nacional a vista durante o tratamento” e a reapresentar a mesma
declaração da Unimed Volta Redonda que, como consta no item 4 de fls. 61 incluiu
dependentes, embora não tenha sido relacionado qualquer dependente na
Declaração de Ajuste Anual.
...
Também é importante observar que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a
quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, a resposta do contribuinte à diligência efetuada não foi suficiente para a
formação da convicção deste julgador sobre a regularidade das deduções pleiteadas, não
tendo sido apresentados, no caso, elementos adicionais para a comprovação da
ocorrência das despesas efetuadas, ou seja, a efetividade dos pagamentos efetuados e/ou
da prestação de serviços.
Por conseguinte deve ser mantida a glosa de despesas médicas, no valor total de R$
13.040,00, relativa aos profissionais Débora Moreira da Silva, Francisco Hidalgo Ruis,
Michelle Neves Monteiro Garcia e a Unimed Volta Redonda.
...
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002614/2008-91

Uma vez intimada acerca da necessidade de comprovação do efetivo pagamento
de suas despesas médicas (e-fl. 81), entende-se que simples declarações, recibos, falta de
correspondência indubitável entre saques e pagamentos, não são suficientes para comprovação
do mesmo.
Em complemento, cite-se a Súmula CARF n. 180, extremamente didática em
relação ao tema:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste diapasão, a nova declaração da Unimed não se presta a alterar o
lançamento, como já bem apontado pela DRJ em sua Decisão: “... do recibo da Unimed Volta
Redonda, não constar a discriminação dos beneficiários do plano de saúde...”; e “... reapresentar
a mesma declaração da Unimed Volta Redonda que, como consta no item 4 de fls. 61 incluiu
dependentes, embora não tenha sido relacionado qualquer dependente na Declaração de Ajuste
Anual.”.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 145
DF CARF MF
Original